Tribunal: CARF
Processo: 35013.003938/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.003938/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.754 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CURSO E COLÉGIO PERSONA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, em função de a empresa ter deixado de apresentar, conforme descrito no relatório de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.003938/2006-11
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003938/2006-11

fl. 23, a relação de imóveis e veículos integrantes do ativo imobilizado, balancetes contábeis,
balanços patrimoniais, Declaração de Imposto de Renda e RAIS.
Em impugnação de fls. 65/71, a empresa pede a concessão de prazo para
apresentar os documentos requeridos, para depois, ser isentado da multa.
Foi proferida a Decisão-Notificação de fls. 101/107, que julgou a autuação
procedente.
Cientificado da Decisão de primeira instância em 13/6/2008 (Aviso de
Recebimento – AR de fl. 115), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/7/2008, fls.
119/, que contém, em síntese:
Alega desnecessidade de depósito recursal.
Disserta sobre obrigação principal e acessória. Afirma que se o contribuinte pagou
a obrigação principal e se encontra em vias de solver a obrigação acessória, incabível a multa.
Diz que a multa aplicada afronta os princípios constitucionais da legalidade e
indelegabilidade de poderes, pois os parâmetros utilizados para calcular o valor cobrado estão
previstos no Regulamento da Previdência Social e não na lei.
Acrescenta que o valor da multa aplicada viola os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e vedação do confisco.
Pede a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
De fato, como alegado, desnecessário o depósito recursal.
DECADÊNCIA
Ainda que não alegada na impugnação ou no recurso, por ser matéria de ordem
pública, a possível decadência deve ser avaliada.
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003938/2006-11

No presente caso, como a autuação ocorreu em setembro/2006, indica que
poderiam ter sido exigidos os esclarecimentos/documentos a partir da competência 12/2000, pois
para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em 01/2001, logo, a infração poderia
ter sido conhecida a partir desta data, com início do prazo decadencial em 1/1/2002 e término em
31/12/2006.
Vê-se, portanto, que não poderiam mais ser exigidos esclarecimentos/informações
relativos ao período anterior a 12/2000.
Conforme consta no Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF, fl. 19, o
período fiscalizado foi de 01/1996 a 12/1999.
Portanto,
incabível
a
intimação
em
09/2006
para
prestar
esclarecimentos/informações do período objeto da fiscalização, ou mesmo para garantia de
outros créditos tributários apurados na ação fiscal, por ter ocorrido a decadência.
Uma vez reconhecida a decadência, desnecessário apreciar os argumentos
apresentados no recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 184
DF CARF MF
Original